Tribunal: TJMT
Processo: 1004780-13.2021.8.11.0045
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004780-13.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (APELANTE), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), RUI FERRAZ PACIORNIK - CPF: 003.522.959-45 (ADVOGADO), TRAJANO BASTOS DE OLIVEIRA NETO FRIEDRICH - CPF: 007.213.299-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA SUB-ROGADA. ALEGAÇÃO DE DANOS EM EQUIPAMENTOS POR OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL E GENÉRICO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que julgou improcedente ação regressiva por danos materiais decorrentes de oscilação na rede elétrica, ajuizada contra concessionária de energia, sob o fundamento de inexistência de prova inequívoca da relação causal entre a falha na prestação do serviço e o dano suportado pelo segurado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há comprovação suficiente do nexo de causalidade entre a suposta oscilação na rede elétrica e os danos aos equipamentos do segurado, de modo a justificar o direito de ressarcimento da seguradora sub-rogada nos direitos do consumidor.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal e dos artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor, podendo ser afastada apenas mediante comprovação de excludentes como caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.

4. A seguradora sub-rogada nos direitos do segurado, embora dispensada da comprovação de culpa, deve demonstrar o nexo causal entre o defeito na prestação do serviço e o dano experimentado, conforme estabelece o artigo 786 do Código Civil e o artigo 210 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

5. O laudo técnico apresentado pela apelante é unilateral, genérico, superficial e desprovido de qualificação técnica do profissional que o elaborou, não esclarecendo as técnicas, quesitos e métodos utilizados para alcançar a conclusão indicada, sendo insuficiente para demonstrar de forma inequívoca o nexo causal entre a suposta oscilação de energia e os danos alegados.

6. A ausência de preservação dos equipamentos danificados para eventual perícia técnica, bem como a falta de solicitação de produção antecipada de provas, compromete a demonstração do fato constitutivo do direito alegado, ônus que incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica, embora objetiva, requer a demonstração do nexo causal entre o defeito na prestação do serviço e o dano experimentado pelo consumidor. 2. Laudos técnicos unilaterais, genéricos e sem qualificação profissional do emissor não são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre oscilações de energia elétrica e danos a equipamentos eletrônicos."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 786; CDC, arts. 14 e 22; CPC, art. 373, I; Resolução nº 414/2010 da ANEEL, art. 210.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 188; TJMT, N.U 1036595-69.2023.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 12.06.2024; TJMT, N.U 1001607-56.2022.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 01.04.2025; TJMT, N.U 1003470-35.2022.8.11.0045, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 26.03.2025; TJMT, N.U 1011152-63.2024.8.11.0015, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 27.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
SOMPO SEGUROS S.A
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da ação regressiva nº 1004780-13.2021.8.11.0045 ajuizada em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
que julgou improcedentes os pedidos, declarando extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do inciso I, do art. 487, do CPC, além do pagamento das custas e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformada, a autora sustenta, em síntese, que houve sub-rogação nos direitos do consumidor, nos termos legais, devendo ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor à relação entre a seguradora sub-rogada e a concessionária.

Alega o recorrente que
comprovou, por meio de documentação técnica e laudos periciais particulares, a ocorrência de descarga elétrica na unidade consumidora do segurado
, o que teria ensejado o pagamento de indenização no valor de

R$ 8.703,12 (oito mil, setecentos e três reais e doze centavos) pagos ao segurado AGRO CEREAIS LRV EIRELI, correspondente aos prejuízos sofridos.

Argumenta que “
o laudo produzido pela seguradora não se trata de laudo superficial ou unilateral, é um laudo produzido por empresa idônea e imparcial, o qual foi contratada pelo segurado e é com base nesse laudo e vistoria que a seguradora indeniza o seu segurado
.”

Para reforçar sua alegação, argumenta que a responsabilidade da concessionária é objetiva nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal e art. 14 do CDC, sendo exigível apenas a demonstração do dano e do nexo causal.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, reconhecendo a existência de nexo de causalidade entre o dano ocorrido e a atuação da empresa de energia elétrica, efetivando-se as provas elencadas, hábeis para o deferimento dos pedidos na inicial (id. 284857878).

Recolhimento do preparo, id. 285527884.

Em contrarrazões, a parte apelada pugna pela manutenção da sentença (id. 284857882).

Desnecessária a intervenção do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de recurso de
apelação cível
interposto por
SOMPO SEGUROS S.A
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da ação regressiva de indenização nº 1004780-13.2021.8.11.0045 ajuizada em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
que julgou improcedentes os pedidos, declarando extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do inciso I, do art. 487, do CPC, além do pagamento das custas e os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

O recurso é tempestivo e a parte apelante recolheu o preparo no id.

285527884.

A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido ao argumento de que inexistiria nos autos prova inequívoca da relação causal entre a oscilação da rede elétrica e o dano alegadamente suportado.

É cediço que a responsabilidade da recorrente por falha na prestação dos seus serviços de fornecimento de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.

Sobre a ação regressiva, a Súmula nº 188 do STF enuncia que o: “
segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro
.”

Como sabido, a sub-rogação consiste na transferência dos direitos do credor para o terceiro que resgatar a obrigação, ficando este como novo credor, desaparecendo o vínculo jurídico do antecessor.

Nestes termos, dispõe o artigo 786 do Código Civil:

“Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.”

Portanto, afigura-se lícito à seguradora, na condição de sub-rogada nos direitos do segurado, litigar contra o causador do dano, para se ver ressarcida da quantia despendida.

Em se tratando de serviço essencial, o Código de Defesa do Consumidor estabelece em seus artigos 14 e 22,
“in verbis”:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”

No caso, a apelante (seguradora), na condição de sub-rogada, deve ser considerada consumidora, já que adquirente de todos os direitos dos segurados em relação àquele que gerou o dano.

Contudo, o artigo 210, parágrafo único, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, dispõe:

“Art. 210. A distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos do art. 203.

Parágrafo único. A distribuidora só pode eximir-se do dever de ressarcir, quando:

I – comprovar a inexistência de nexo causal, nos termos do art. 205;

II – o consumidor providenciar, por sua conta e risco, a reparação do (s) equipamento (s) sem aguardar o término do prazo para a verificação, salvo nos casos em que houver prévia autorização da distribuidora;

III – comprovar que o dano foi ocasionado pelo uso incorreto do equipamento ou por defeitos gerados a partir da unidade consumidora;

IV – o prazo ficar suspenso por mais de 90 (noventa) dias consecutivos devido a pendências injustificadas do consumidor, nos termos do § 1º do art. 207;

V – comprovar a ocorrência de qualquer procedimento irregular, nos termos do art. 129, que tenha causado o dano reclamado, ou a religação da unidade consumidora à revelia; ou

VI – comprovar que o dano reclamado foi ocasionado por interrupções associadas à situação de emergência ou de calamidade pública decretada por órgão competente, desde que comprovadas por meio documental ao consumidor.

VII – antes da resposta da distribuidora, o solicitante manifestar a desistência em receber o ressarcimento pelo dano reclamado.”

Portanto,
a responsabilidade somente é excluída caso comprovado que não existiu o nexo de causalidade, sendo que para se obter o pleito indenizatório a autora deve comprovar este nexo causal entre o dano e a conduta
, ficando dispensada a prova da culpabilidade dos agentes da pessoa jurídica de direito público ou de direito privado prestadora de serviço público.

Observa-se que nos documentos juntados pela autora na inicial, produzidos de forma unilateral, não restou satisfatoriamente demonstrada à responsabilidade civil da concessionária de energia pelos danos materiais suportados pela parte segurada, o qual foi reparado pela seguradora apelada.

Isto porque, não demonstra com clareza se as sobrecargas de energia ocorreram em razão da má prestação de serviços da concessionária, constando apenas a presunção de que as avarias teriam ocorrido a partir das oscilações na rede elétrica.

Ocorre que
o laudo técnico unilateral
não é suficiente para confirmar a presunção absoluta de veracidade
, tem valor probatório relativo, uma vez que deve ser corroborado com demais provas constantes nos autos.
Podem servir como início de prova, mas
não sendo suficiente para, por si só, amparar eventual decreto condenatório
, justamente pelo fato de não ter sido produzido em contraditório, ou seja, sem a oportunidade de participação da parte adversa em sua formação.

Além disso, o laudo técnico apresentado no id. 284857370 – fl. 20 é desprovido de qualquer indicação de qualificação técnica do profissional que o elaborou, não sendo suficiente para esclarecer se os prejuízos decorreram da suposta oscilação de energia.

No referido documento atesta os defeitos verificados no sistema de acesso de controle de segurança do segurado de forma superficial e genérica, carecendo do rigor técnico necessário para justificar o ressarcimento pretendido, não sendo possível aferir, ainda, quais técnicas, quesitos e/ou métodos utilizados para alcançar a conclusão indicada.

Em outras palavras,
o documento é inapto à comprovação da responsabilidade da empresa concessionária pelos danos nos aparelhos
.

Neste sentido, é o posicionamento deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO

REGRESSIVA

DE RESSARCIMENTO – DANOS MATERIAIS – SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO ELÉTRICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS –

LAUDO

TÉCNICO GENÉRICO, INCAPAZ DE TRAZER VEROSSIMILHANÇA EM RELAÇÃO AO NEXO CAUSAL –

LAUDO

ASSINADO POR TÉCNICO RESPONSÁVEL SEM

QUALIFICAÇÃO

PROFISSIONAL
– DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ainda que a responsabilidade da fornecedora de energia elétrica seja objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, restou comprovado nos autos a ocorrência de força maior (descarga atmosférica), o que afasta a responsabilidade quanto ao dever de indenizar.

O

laudo

técnico juntado pela autora/seguradora que não é suficiente para demonstrar o nexo de causalidade, por ser genérico, unilateral e atestado por técnico sem

qualificação

profissional, razão pela qual não é capaz de trazer verossimilhança em relação ao nexo causal necessário para autorizar a reparação pretendida
”. (RAC n. 1036595-69.2023.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 12.06.2024). (destaquei)

Importante ressaltar que, a apelante deixou de demonstrar, de forma isenta de dúvida,
o nexo de causalidade entre a suposta conduta da concessionária de energia e o dano noticiado, autorizador do direito da reparação pretendida pela parte demandante
.

Neste caso, ante a inexistência de provas do nexo causal, deve ser rejeitada a obrigação de restituir a importância pleiteada na inicial.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça decidiu em caso análogo:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA.
LAUDOS UNILATERAIS E INCONCLUSIVOS. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por Mitsui Sumitomo Seguros S.A. contra sentença proferida nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos Materiais ajuizada em face da Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a requerida ao pagamento de indenização de R$ 800,00, apenas em relação ao sinistro envolvendo o segurado Adrie El Kadri. A Apelante busca a reforma parcial da sentença para que também seja reconhecido o dever de indenização referente aos sinistros dos segurados Ellen Laiane Diniz Martins e Afonso Sales Sperandio, argumentando que os danos decorreram de oscilações na rede elétrica e foram comprovados por laudos técnicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os laudos técnicos apresentados pela seguradora são suficientes para comprovar a origem elétrica dos danos e o nexo causal com a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia; (ii) estabelecer se é cabível a condenação da concessionária de energia ao ressarcimento dos valores pagos aos segurados Ellen Laiane Diniz Martins e Afonso Sales Sperandio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, bem como dos arts. 14 e 22 do CDC, sendo exigível, para o dever de indenizar, a demonstração do nexo de causalidade entre o defeito na prestação do serviço e o dano experimentado pelo consumidor.

4. Na ação regressiva, a seguradora, sub-rogada nos direitos do segurado, deve demonstrar os elementos da responsabilidade civil da concessionária, especialmente o nexo causal entre o defeito no fornecimento de energia e os danos nos equipamentos dos segurados, nos termos dos arts. 349 e 786 do CC.

5.

Os laudos técnicos apresentados pela Apelante são documentos unilaterais, genéricos e não conclusivos, contendo expressões como “possivelmente ocasionado” e “constantes quedas de energia”, sem apontar metodologias, qualificações técnicas dos emitentes ou descrição precisa dos danos, sendo insuficientes para embasar o pleito indenizatório.

6. A Apelante não requereu a produção antecipada de prova pericial à época dos sinistros, tampouco apresentou os equipamentos danificados, o que inviabilizou a apuração técnica da origem dos danos e comprometeu a prova do fato constitutivo do direito alegado, conforme o art. 373, I, do CPC.

7. Ausente a prova do nexo de causalidade entre os danos alegados e eventual falha no serviço da concessionária, não se configura o dever de indenizar por parte da Apelada em relação aos sinistros dos segurados Ellen Laiane Diniz Martins e Afonso Sales Sperandio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A seguradora, na condição de sub-rogada, deve comprovar o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço público e o dano sofrido pelo segurado, ainda que a responsabilidade da concessionária seja objetiva.

2. Laudos técnicos unilaterais, genéricos e sem qualificação técnica do emissor não são suficientes para comprovar a origem elétrica dos danos e afastam o dever de indenizar.

3. A ausência de prova pericial inviabiliza o acolhimento do pedido indenizatório em ação regressiva fundada em responsabilidade objetiva por falha no fornecimento de energia elétrica.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 349 e 786; CDC, arts. 14 e 22; CPC, arts. 373, I, e 381.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 188; TJMT, N.U 1003436-38.2023.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 18.06.2024; TJMT, N.U 1017862-55.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 24.09.2024.”

(N.U 1001607-56.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025). (destaquei)

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS.
DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA IDÔNEA. IMPROCEDÊNCIA
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por seguradora em face de sentença que julgou improcedente ação regressiva de ressarcimento de danos materiais movida contra concessionária de energia elétrica. A autora sustentou que indenizou a segurada por danos causados por oscilação de energia elétrica e pleiteou o reembolso do valor pago, no total de R$ 2.829,00.

Fato relevante. A seguradora demonstrou o pagamento da indenização securitária e alegou responsabilidade objetiva da concessionária. No entanto, o pedido foi rejeitado por ausência de prova técnica adequada do nexo causal entre a oscilação da rede e os danos nos aparelhos.

Decisão anterior. Sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a concessionária de energia responde objetivamente por danos materiais decorrentes de oscilação elétrica na rede de distribuição; e (ii) saber se o laudo técnico unilateral e sem qualificação profissional apresentado pela seguradora é suficiente para comprovar o nexo de causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da concessionária de energia é objetiva, com fundamento na teoria do risco administrativo (CF/1988, art. 37, § 6º e CDC, art. 14), sendo desnecessária a prova de culpa.

Contudo, permanece imprescindível a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e os danos suportados, ônus do qual a autora não se desincumbiu.

Os laudos técnicos apresentados são genéricos, sem rigor técnico, não indicam qualificação do responsável técnico e não explicam os métodos utilizados, sendo considerados insuficientes para embasar a pretensão indenizatória.

Jurisprudência da Corte local confirma a necessidade de robustez técnica para caracterização do nexo causal e consequente responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios para 15% nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988 e dos arts. 14 e 22 do CDC. 2. A prova do nexo de causalidade é indispensável para o dever de indenizar, sendo incabível o ressarcimento com base em laudo técnico unilateral, genérico e sem qualificação profissional.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 786; CDC, arts. 14 e 22; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no Ag em REsp 999.188/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 14.03.2017; STJ, REsp 506.099/MT, Rel. Min. Castro Filho, 3ª Turma, j. 10.02.2004; TJMT, RAC 1036595-69.2023.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 12.06.2024.” (N.U 1003470-35.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 29/03/2025). (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – SUPOSTOS DANOS CAUSADOS POR OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA DO SEGURADO – SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS E AÇÕES DO SEGURADO CONTRA O CAUSADOR DO DANO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE – LAUDO PERICIAL UNILATERAL – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS NÃO PRESERVADOS PARA POSSIBILITAR A PERÍCIA TÉCNICA – RECURSO PROVIDO. 1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de a recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença. 2. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima. 3.
O documento produzido unilateralmente não é suficiente para confirmar a presunção absoluta de veracidade, assim, a ausência de prova do nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo segurado e a suposta conduta da concessionária prestadora de serviço público afasta o dever de indenização (Resolução nº 414/2010 da ANEEL)
. 4.
Não comprovado nos autos que as avarias nos equipamentos do segurado ocorreram pela sobrecarga de energia, uma vez que o bem danificado não fora preservado para perícia técnica, impõe-se a rejeição do pedido de reparação danos
. 5. Recurso provido.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10111526320248110015, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 27/11/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2024) (destaquei)

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença objurgada.

DETERMINO
a majoração dos honorários sucumbenciais em 5% (cinco por cento), totalizando o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025